Tribunal: STJ
Processo: 0003284-85.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 973662 - SC (2025/0003284-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JAIANE AMBROSIO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. CONDENAÇÃO
HABEAS CORPUS
EM
SEGUNDO
GRAU.
APELAÇÃO
EXCLUSIVA
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DUPLO
GRAU DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME DE PROVAS NA VIA ESTREITA DO WRIT.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte,
1.
não há ofensa ao art.
8, 2, h, do Pacto de São José da Costa Rica e, consequentemente, não há
violação ao duplo grau de jurisdição nos casos em que o réu, absolvido
em primeira instância, é condenado apenas quando do julgamento do
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (AgRg no REsp
n. 1.976.912/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
14/6/2022
23/6/2022
No caso, o acórdão proferido na apelação criminal fundamentou a
2.
condenação com base em diversos elementos, tais como o auto de
apreensão, laudos periciais, vídeos da campana policial e declarações
convergentes dos policiais, que indicam a participação da agravante no
tráfico de entorpecentes. Ademais, concluiu-se que as circunstâncias
nas quais a agravante havia sido surpreendida, assim como o conjunto
probatório, não deixavam dúvidas de que “os estupefacientes eram
também de sua propriedade e destinados ao comércio espúrio”.
A tese de insuficiência probatória, com o objetivo de
3.
restabelecimento da sentença absolutória, demanda reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com os
estreitos limites do
, que exige prova pré-constituída da
habeas corpus
ilegalidade.
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA47493615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2025 14:41:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 161cd3eb-03b7-465f-8c49-aa0eeda31001

de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA47493615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2025 14:41:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 161cd3eb-03b7-465f-8c49-aa0eeda31001

AgRg no HABEAS CORPUS No 973662 - SC (2025/0003284-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JAIANE AMBROSIO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. CONDENAÇÃO
HABEAS CORPUS
EM
SEGUNDO
GRAU.
APELAÇÃO
EXCLUSIVA
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DUPLO
GRAU DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME DE PROVAS NA VIA ESTREITA DO WRIT.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte,
1.
não há ofensa ao art.
8, 2, h, do Pacto de São José da Costa Rica e, consequentemente, não há
violação ao duplo grau de jurisdição nos casos em que o réu, absolvido
em primeira instância, é condenado apenas quando do julgamento do
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (AgRg no REsp
n. 1.976.912/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
14/6/2022
23/6/2022
No caso, o acórdão proferido na apelação criminal fundamentou a
2.
condenação com base em diversos elementos, tais como o auto de
apreensão, laudos periciais, vídeos da campana policial e declarações
convergentes dos policiais, que indicam a participação da agravante no
tráfico de entorpecentes. Ademais, concluiu-se que as circunstâncias
nas quais a agravante havia sido surpreendida, assim como o conjunto
probatório, não deixavam dúvidas de que “os estupefacientes eram
também de sua propriedade e destinados ao comércio espúrio”.
A tese de insuficiência probatória, com o objetivo de
3.
restabelecimento da sentença absolutória, demanda reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com os
estreitos limites do
, que exige prova pré-constituída da
habeas corpus
ilegalidade.
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JAIANE AMBRÓSIO
PEREIRA, em face da decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado contra
Documento eletrônico VDA47166264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/04/2025 16:28:25
Código de Controle do Documento: 45ec3260-1da5-4c14-978e-b968dc983adf

acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no julgamento
da apelação criminal n. 5010516-51.2022.8.24.0075.
A paciente, ora agravante, foi inicialmente denunciada, ao lado do
corréu Murilo de Abreu, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
, da Lei
caput
n. 11.343/06.
Na sentença de primeiro grau a ré foi absolvida, enquanto Murilo foi
condenado à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado.
O Ministério Público estadual interpôs apelação, buscando a condenação de
Jaiane. A defesa de Murilo também apelou, requerendo a fixação do regime inicial
semiaberto.
A Segunda Câmara Criminal do TJSC deu provimento ao recurso ministerial
para condenar a ora agravante à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, além de 583 dias-multa, ao fundamento de que a materialidade e autoria do
crime de tráfico restaram comprovadas. Por sua vez, o recurso defensivo de Murilo foi
conhecido e desprovido.
Contra esse acórdão, foram opostos embargos de declaração, nos quais a
defesa sustentou omissão quanto à violação da garantia convencional do duplo grau de
jurisdição, prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, uma vez que a ré foi
absolvida em primeiro grau e condenada, diretamente, pelo Tribunal. Alegou-se ausência
de oportunidade para revisão da condenação por órgão colegiado superior.
Os embargos foram rejeitados pela Corte estadual, sob o argumento de
inexistência de omissão, destacando-se precedentes deste Superior Tribunal de Justiça no
sentido da inexistência de ofensa à Convenção quando a condenação decorre de apelação
ministerial.
A Defensoria Pública, então, impetrou
perante esta Corte
habeas corpus
Superior, reiterando a nulidade da condenação, apontando violação à CADH e
defendendo a ausência de fundamentação suficiente sobre a autoria delitiva da paciente.
Requereu a anulação do acórdão condenatório, com a consequente submissão do feito a
novo julgamento perante o Juízo de origem, ou, subsidiariamente, o restabelecimento da
sentença absolutória.
A decisão ora agravada não conheceu da impetração, sob o fundamento de ser
substitutivo de recurso próprio, inexistindo flagrante ilegalidade que autorizasse
concessão da ordem de ofício.
Irresignada, a defesa interpôs o presente agravo regimental. Reitera que a
condenação em segundo grau, sem possibilidade de recurso ordinário amplo, viola o art.
a CADH. Sustenta, ainda, que os elementos probatórios são frágeis e imprecisos,
Documento eletrônico VDA47166264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/04/2025 16:28:25
Código de Controle do Documento: 45ec3260-1da5-4c14-978e-b968dc983adf

mencionando que o acórdão baseia-se em testemunhos genéricos dos policiais, os quais
apenas afirmam que a agravante “pegava o dinheiro” e retornava à residência, o que não
caracterizaria participação no tráfico. Alega ausência de posse direta das substâncias
apreendidas, não tendo sido nada encontrado com a agravante, tampouco indícios de que
tivesse ciência do tráfico praticado por seu companheiro.
Ao final, requer o provimento do agravo para que seja conhecido e concedido
o habeas corpus originário, com a anulação do acórdão condenatório e o
restabelecimento da sentença absolutória.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Na hipótese, em relação à alegada ofensa ao duplo grau de jurisdição, a Corte
local, ao rejeitar os embargos de declaração na apelação, consignou que (e-STJ fls. 625
/626):
[...]
Os aclaratórios, adianta-se, devem ser rejeitados.
Como é cediço, têm cabimento os embargos de declaração sempre que, na
decisão judicial, restarem identificados quaisquer dos vícios enumerados no
comando legal: omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (art. 619
do Código de Processo Penal).
Consoante a assentada doutrina e jurisprudência, servem os embargos de
declaração para a integração do pronunciamento judicial embargado, ante a
correção dos vícios nele constantes.
A propósito, Nestor Távora leciona: "[...] os embargos de declaração são
admissíveis contra decisões que contenham em seu corpo os vícios apontados,
de sorte a carecer de colmatação ou retificação, [...]". (Curso de Direito
Processual Penal. 10a ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 1280-1281).
Verifica-se que no caso em apreço, os aclaratórios versam acerca de suposta
omissão indireta acerca da desobediência ao art. 8, 2, h, da Convenção
Americana de Direitos Humanos, vez que a embargante não teria direito a
uma revisão de sua condenação, pois foi absolvida pelo Juízo a quo, porém
condenada por esta Câmara Criminal.
Sem razão.
Isso porque, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, "não há
ofensa ao art. 8, 2, h, do Pacto de São José da Costa Rica e,
consequentemente, não há violação ao duplo grau de jurisdição nos casos em
que o réu, absolvido em primeira instância, é condenado apenas no
julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público" (AgRg
no HC n. 658.419/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, D Je de
.).
4/10/2022
10/10/2022
Ainda, no mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA47166264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/04/2025 16:28:25
Código de Controle do Documento: 45ec3260-1da5-4c14-978e-b968dc983adf

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME
NÃO OCORRÊNCIA.
DE
IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL
OU
TENTATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
3.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
CONJUNÇÃO
CARNAL
OU
OUTRO
ATO
LIBIDINOSO
INDEPENDENTE DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. 4.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em primeiro lugar, a alegação de que houve violação ao duplo grau
de jurisdição pela inobservância do art. 8, 2, "h", da Convenção
Americana sobre Direitos Humanos, não procede. No presente caso, o
que ocorreu foi a absolvição do recorrente em primeira instância e a sua
condenação pelo Tribunal a quo. Logo, não há se falar que houve
privação do direito de recorrer, nem violação ao Pacto de San José da
Costa Rica, como aduz a defesa.
2. Ora, concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das
circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o crime previsto
no art. 217-A do CP, chegar a entendimento diverso, desclassificando-o
para o crime do art. 215-A ou, ainda, para a modalidade tentada,
implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede
de recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Vale
lembrar que "A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos
delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios,
a palavra da vítima tem valor probante diferenciado" (REsp. n.
1.571.008/PE, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Dje
).
23/2/2016
3. Como é cediço, esta Corte Superior já decidiu pela impossibilidade
de aplicação do art. 215-A do Código Penal na hipótese de estupro de
vulnerável, porquanto "a prática de conjunção carnal ou outro ato
libidinoso configura o crime previsto no art. 217-A do Código Penal,
independentemente de violência ou grave ameaça, bem como de
eventual consentimento da vítima" (AgRg no AREsp n. 1361865/MG,
relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
,
7/2/2019
DJe 1o/3/2019).
- Ressalvado meu ponto de vista quanto à possibilidade de
desclassificação do tipo penal do art. 217-A para o do art. 215-A,
ambos do Código Penal, acompanho o entendimento de ambas as
Turmas do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da impossibilidade
de desclassificação, quando se tratar de vítima menor de 14 anos,
concluindo-se ser inaplicável o art. 215-A do CP para a hipótese fática
de ato libidinoso diverso de conjunção carnal praticado com menor de
14 anos, pois tal fato se amolda ao tipo penal do art.217-A do CP,
devendo ser observado o princípio da especialidade (AgRg nos EDcl no
AREsp n. 1.225.717/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
Quinta Turma, julgado em
, DJe
) - (AgRg no
21/2/2019
6/3/2019
AREsp 1508273/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
03/09/2019
).
12/09/2019
Documento eletrônico VDA47166264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/04/2025 16:28:25
Código de Controle do Documento: 45ec3260-1da5-4c14-978e-b968dc983adf

4. No âmbito da Primeira Turma do STF, prevaleceu a diretriz no
sentido de que o crime do art. 215-A do CP fica configurado tão
somente quando o ato libidinoso é praticado sem violência ou grave
ameaça, não sendo possível falar em importunação sexual quando a
conduta for perpetrada mediante violência presumida (HC n. 134.591
/SP, Redator para o acórdão: Ministro ALEXANDRE DE MORAES,
Informativo n. 954/STF).
5. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp n.
1.578.301/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/11/2019
3/12/2019
Destaca-se, outrossim, que "o magistrado não é obrigado a se manifestar
sobre todos os dispositivos invocados pelas parte quando resolve
fundamentadamente a lide, expondo de maneira clara e precisa as razões que
lhe formaram o convencimento" (Embargos de Declaração n. 0001357-
97.2016.8.24.0167, de Garopaba, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, Primeira
Câmara Criminal, j. 23-11-2017).
Ressalta-se, por oportuno, que não há nenhuma manifesta ilegalidade a ser
reparada de ofício.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração e
rejeitá-los. - negritei.
Como se vê, a Corte local apresentou fundamentação que não destoa da
pacífica jurisprudência do STJ sobre o tema, no sentido de que: não há ofensa ao art. 8, 2,
h, do Pacto de São José da Costa Rica e, consequentemente, não há violação ao duplo
grau de jurisdição nos casos em que o réu, absolvido em primeira instância, é condenado
apenas quando do julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público
(AgRg no REsp n. 1.976.912/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
14/6/2022
23/6/2022
Quanto ao pedido de restabelecimento da sentença absolutória, verifica-se que
o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso ministerial, condenou a agravante
pelo crime de tráfico de drogas, consignando serem as provas suficientes e coesas para
comprovar autoria e materialidade delitiva
Confira-se (e-STJ fls. 586/588):
[...]
3 – Do recurso do Ministério Público
A acusação pretende o acolhimento do pleito condenatório de Jaiane
Ambrósio Pereira, sob o fundamento, em síntese, de que foi comprovada a
autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.
O recurso merece provimento.
A acusação argumenta que restou evidenciada a finalidade mercantil dos
entorpecentes apreendidos e que estes eram de propriedade da recorrida para
posterior revenda. Assim prescreve o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, in
verbis:
[...]
Documento eletrônico VDA47166264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/04/2025 16:28:25
Código de Controle do Documento: 45ec3260-1da5-4c14-978e-b968dc983adf

O tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com
formas distintas de violação da mesma proibição. Nos termos da doutrina
especializada: " para a ocorrência de adequação típica o sujeito deverá
praticar qualquer uma das condutas sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar" (SILVA, César Dário Mariano. Lei de
Drogas Comentada. 2a ed. São Paulo: APMP Associação Paulista do
Ministério Público, 2016, p. 77).
No caso dos autos, a apelada foi denunciada por manter em depósito
entorpecentes destinados à comercialização.
Em análise dos autos, percebe-se que o cotejo do conjunto probatório permite
que se atribua à apelada, com segurança jurídica, a ação narrada na denúncia.
Extrai-se do caderno processual que, no dia 30 de julho de 2022, por volta das
16h45min, policiais militares apreenderam nas proximidades da residência da
apelada e do corréu, localizada na Rua Pedro de Souza Lima, Bairro Oficinas,
Tubarão/SC, 52 (cinquenta e duas) pedras de crack, pesando 7,85 g (sete
gramas e oitenta e cinco decigrama), e 2 (duas) porções de maconha, pesando
3,32 (três gramas e trinta e dois centigrama), as quais eram guardadas pela
recorrida e seu companheiro para fins de tráfico, além de R$ 282,00 (duzentos
e oitenta e dois reais) em espécie.
A materialidade do crime está consubstanciada pelo auto de exibição e
apreensão, laudo de constatação preliminar de droga, boletim de ocorrência
(todos do Evento 1 do inquérito policial n. 5009335-15.2022.8.24.0075),
vídeos da campana policial (Evento 5 do inquérito policial n. 5009335-
15.2022.8.24.0075), e pelo laudo pericial de identificação de substâncias
entorpecentes (Evento 47 dos autos de primeiro grau), que atestou a apreensão
de 7,85 g (sete gramas e oitenta e cinco decigrama) de crack e 3,32 (três
gramas e trinta e dois centigrama) de maconha.
A autoria, do mesmo modo, restou demonstrada.
A fim de evitar tautologia, utiliza-se os depoimentos transcritos na sentença
de Evento 83, por contemplarem precisamente o conteúdo dos audiovisuais de
Evento 69, ambos dos autos originários:
[...]
Com efeito, as narrativas acima estão em linha com a pretensão acusatória. A
credibilidade da tese defensiva, aventada pela apelada, segundo a qual ela não
participaria da mercancia realizada por seu companheiro, é rechaçada pelas
declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, bem como dos
vídeos das campanas realizadas em frente à residência dos acusados.
Nesse sentido, o policial militar Daniel Souza Lock asseverou, sob o crivo do
contraditório, que durante as campanas, visualizou a recorrida pegar o
dinheiro proveniente do tráfico de droga com o corréu, e levá-lo para dentro
da residência.
Do mesmo modo, o agente público Guilherme Custódio afirmou, em Juízo,
que em determinado momento da venda de entorpecentes, a insurgida também
ajuda, pegando o dinheiro e guardando.
Ainda, a participação da recorrida na mercancia espúria é comprovada por
vídeo da campana policial (Evento 5 - vídeo5 do inquérito policial n. 5009335-
15.2022.8.24.0075), em que é possível ver a recorrida saindo da residência do
casal, acompanhada do corréu. Ao 1min30s, o companheiro da apelada realiza
a venda de entorpecente a um usuário em uma bicicleta, sendo que ela está
Documento eletrônico VDA47166264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/04/2025 16:28:25
Código de Controle do Documento: 45ec3260-1da5-4c14-978e-b968dc983adf

vindo logo atrás, tendo nítida visão da conduta, e continuando na companhia
dele.
Destaca-se que a infração de que trata a regra contida no art. 33, caput, da Lei
n. 11.343/06, não é caracterizada pela venda, tão somente, resultando
incriminadas diversas outras condutas, como as de simplesmente guardar ou
trazer consigo a substância entorpecente, desde que com o propósito de
mercancia.
Nesse passo, tem-se que o flagrante do ato de venda é prescindível para
configuração do crime de tráfico:
[...]
Salienta-se, ainda, que os depoimentos de agentes estatais são suficientes para
sustentar o decreto condenatório, porquanto suas alegações, além de estarem
em consonância com as demais provas dos autos, são dotadas de presunção de
veracidade e legitimidade:
[...]
Assevera-se, além disso, que a defesa não ofereceu contradita durante a
audiência de instrução e julgamento (art. 214 do Código de Processo Penal),
bem como não apresentou provas que enfraqueçam a atuação proba dos
agentes de segurança pública envolvidos na ocorrência.
Assim, entende-se que as circunstâncias nas quais a recorrida foi
surpreendida, a forma e quantidade de droga encontrada nas proximidades da
residência - 52 (cinquenta e duas) pedras de crack e 2 (duas) porções de
maconha -, os vídeos da campana e a palavra dos agentes, não deixam dúvidas
de que os estupefacientes eram também de sua propriedade e destinados ao
comércio espúrio.
Diante do todo exposto, como consequência da comprovação da autoria e
materialidade delitivas, faz-se necessário condenar Jaiane Ambrósio Pereira
às sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Ora, a Corte local entendeu que a materialidade e autoria do crime de tráfico
de drogas foram comprovadas por diversos elementos, incluindo o auto de exibição e
apreensão, laudo de constatação preliminar de droga, boletim de ocorrência, vídeos da
campana policial, laudo pericial de identificação de substâncias entorpecentes e
declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante (que se mostraram em
consonância com as demais provas e ostentam presunção de veracidade e legitimidade),
as quais demonstram que a ora agravante mantinha em depósito entorpecentes destinados
à comercialização, conforme narrado na denúncia.
Destacou, aliás, que a defesa não ofereceu contradita durante a audiência de
instrução e julgamento e nem apresentou provas que enfraquecessem a atuação proba dos
agentes públicos envolvidos na ocorrência. Concluiu, dessarte, que as circunstâncias nas
quais a agravante havia sido surpreendida, assim como o conjunto probatório, não

deixavam dúvidas de que “os estupefacientes eram também de sua propriedade e
destinados ao comércio espúrio”.
Com efeito, diante da fundamentação lançada pela Corte local, soberana na
análise dos fatos e provas, a tese de insuficiência probatória, a ensejar a pretendida
Documento eletrônico VDA47166264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/04/2025 16:28:25
Código de Controle do Documento: 45ec3260-1da5-4c14-978e-b968dc983adf

absolvição, não pode ser analisada pela via mandamental, pois depende de amplo exame
do conjunto probatória, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do
, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos pré-constituídos não
habeas corpus
sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação probatória.
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do STJ:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. VERIFICAÇÃO DE AUTORIA. REVOLVIMENTO
FÁTICO - PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE NA VIA ESTREITA
INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. ART.
DO HABEAS CORPUS.
210 DO RISTJ.
I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do
indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso
ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a
apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a
Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou
reformando-a.
II - No presente caso, tratam-se de alegações sustentando, em síntese, que:
"tendo os jurados acolhido a tese da defesa, no sentido de negativa de autoria,
não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos, mas sim em
sentença absolutória" III - A verificação da negativa de autoria demanda
reexame de fatos e provas, procedimento incompatível com a estreita via do
habeas corpus. Deve a questão ser dirimida no âmbito da ação penal.
IV - Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento
novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 718.561/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em
,
22/2/2022
DJe de
.) - negritei.
25/2/2022

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
TRANCAMENTO.
ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO
PROFERIDO
NOS
AUTOS.
ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
WRIT NÃO CONHECIDO.
IMPROPRIEDADE DA VIA DO MANDAMUS.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido
de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Descabe falar em trancamento por falta de justa causa para o exercício da
ação penal após a superveniência de acórdão condenatório nos autos do
processo-crime. 3. Quanto ao restabelecimento da sentença absolutória
proferida nos autos, o habeas corpus não se presta para a apreciação de
alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
Documento eletrônico VDA47166264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/04/2025 16:28:25
Código de Controle do Documento: 45ec3260-1da5-4c14-978e-b968dc983adf

4. Se o Tribunal de origem, mediante valoração do acervo probatório
produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, ser o réu autor dos
delitos descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes
ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede
de writ.
5. Não se cogita a aplicação do princípio da insignificância ao crimes de
moeda falsa, pois o bem jurídico protegido de forma principal é a fé pública,
ou seja, a segurança da sociedade, sendo irrelevante o número de notas, o seu
valor ou o número de lesados.
6. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o Ministério Público, ao emitir
parecer como custos legis, não se transmuda em parte da relação processual,
razão pela qual não vincula o julgador ante a natureza opinativa da
manifestação ministerial, sob pena de violar a própria imparcialidade do juiz,
não havendo falar-se em ofensa ao sistema acusatório" (AgRg no HC 374.643
/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
20/02/2018
26/02/2018
7. Writ não conhecido.
(HC n. 439.958/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.) - negritei.
26/6/2018
1/8/2018
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, de modo que se impõe, no
presente caso, a manutenção da decisão agravada.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47166264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/04/2025 16:28:25
Código de Controle do Documento: 45ec3260-1da5-4c14-978e-b968dc983adf

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 973.662 / SC
Número Registro: 2025/0003284-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50093351520228240075 50105165120228240075 50232523220238240022 50232575420238240022
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: JAIANE AMBROSIO PEREIRA (PRESO)
CORRÉU
: MURILO DE ABREU
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JAIANE AMBROSIO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA47458030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:31:56
Código de Controle do Documento: d7e5d23a-7ce3-4e8b-a011-4d68e9980f2d

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:31:56
Código de Controle do Documento: d7e5d23a-7ce3-4e8b-a011-4d68e9980f2d